Tribunal: STF
Processo: ARE 776009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.3.2012.



    A matéria versada nos arts. 5º, II, 22, XXIII, 145, § 1º, 150, I, e IV, 154, I, da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, à espécie, o entendimento consagrado nas Súmulas 282 e 356/STF.



    Por outro lado, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tratando-se de tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte no RE 574.706, e presente, no particular, o requisito do prequestionamento, fica mantida a devolução do recurso ao Tribunal a quo, para os fins previstos no art. 543-B do CPC, conforme autorizado pelo art. 328 do RISTF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.